Tribunal: TJES
Processo: 5001742-90.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001742-90.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CHIARLO OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação indenizatória por danos morais, ajuizada por Chiarlo Oliveira.

Afirmou o autor, ora recorrido, que adquiriu passagem aérea junto a recorrente para o trecho Vitória da Conquista/Belo Horizonte com voo previsto para decolar as 5h 35min do dia 02.06.2017. Ocorre que, ao chegar ao aeroporto foi surpreendido com a ausência de prepostos da requerida, ora recorrente, no local e impossibilidade de fazer o embarque ficando a mercê até a chegada dos funcionários que o realocaram em outro voo no mesmo dia, tendo em vista que o seu foi cancelado sem receber qualquer notificação.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial por entender que houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea que não comprovou a devida notificação do consumidor quanto ao cancelamento da passagem, fato este que causou dano de natureza extrapatrimonial. Nesse sentido, condenou a recorrente a indenizar o recorrido no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A recorrente alega que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que notificou dentro do prazo previsto pela ANAC a agencia de turismo responsável pela intermediação com o consumidor, sendo que deveria a agencia notificar o mesmo. Ademais, pugna no sentido da inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

I – Do mérito

Compulsando os autos observo que o recorrido demonstrou a compra de passagem aérea junto a recorrente e que o seu voo foi cancelado de forma unilateral pela empresa aérea, sendo realocado para outro no mês dia com aproximadamente 04 (quatro) horas de diferença.

Por outro lado, a empresa aérea sustenta que houve remanejamento da malha aérea e que notificou a agência de viagens responsável pela intermediação com o consumidor diante da sua impossibilidade por ausência de informações quanto a endereços físicos e eletrônicos do mesmo.

Em que pese às alegações feitas pela recorrente, tenho que não restou demonstrada nos autos a devida notificação quanto ao cancelamento do voo do recorrido para a agência de viagem responsável pela intermediação. Ademais, como bem salientado pelo magistrado
a quo
, não há que se falar em fato fortuito ou força maior no presente caso concreto, tendo em vista que a própria recorrente sustenta que o cancelamento do voo ocorreu dias antes da data do embarque, de forma que o consumidor deveria ser notificado do ocorrido, não podendo a impossibilidade de notificação por existência de um intermediário excluir a responsabilidade da companhia aérea por ser meio de contratação de risco permitido pela empresa com objetivo de auferir lucro, respondendo ambas de forma solidária.

Pelo exposto, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente que deixou de proceder com a devida notificação do consumidor quanto ao cancelamento de sua passagem aérea por suposta adequação da malha aérea, também não comprovada nos autos.

Quanto aos danos morais, tenho que estes não se apresentam
in re ipsa
, de forma que o consumidor deve comprovar abalo moral suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor do cotidiano.

In casu,
a ausência de notificação do consumidor quanto ao cancelamento da sua passagem aérea fez com que o mesmo fosse ao aeroporto durante a madrugada do dia 02.06.2017 antes da saída prevista para as 05 horas e 35 minutos e teve que suportar todas as incertezas diante de encontrar seu voo cancelado, tendo que aguardar no local desconhecido até o voo em que foi realocado as 9 horas e 45 minutos.

Pelo exposto, tenho que o recorrido demonstrou a ocorrência de dano moral indenizável diante de toda angustia vivenciada no aeroporto, perdendo, inclusive, descanso noturno, por ato da recorrente que demonstra descaso com o consumidor.

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, deve-se, ainda, levar em consideração a conduta da recorrente que realocou o consumidor em outro voo sem qualquer demonstração de necessidade de pagamento de valor a mais e no mesmo dia, apesar do intervalo de tempo considerável.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, apenas para reduzir o q
uantum
arbitrado a título de danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este corrigido monetariamente deste arbitramento e com juros desde a citação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.